Tribunal: TJSP
Processo: 2228029-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos contra despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso – Perda de objeto ante a apreciação do mérito do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228029-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZA MARIA ALMEIDA DE LIMA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado os emabrgos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2228029-47.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47653
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47653 P
EDEC No: 2228029-47.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
EBTE : LUIZA MARIA ALMEIDA DE LIMA
EBDO : BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Opostos contra
despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso Perda de objeto ante a apreciação do mérito do
agravo de instrumento Recurso prejudicado.
Inconformada com a r. decisão de fls.126,
que não reconsiderou a decisão de fls.114, que, por sua
vez, indeferiu a concessão da tutela recursal pretendida,
a agravante apresentou embargos declaratórios.
Apontou omissão, tendo em vista que o
despacho não apreciou o pleito de concessão do benefício
da justiça gratuita e também de levantamento do valor
incontroverso.
É o relatório.
De
início,
observo
que
em
razão
do
julgamento superveniente do mérito do recurso de agravo
de instrumento, em 14.12.2020, conforme certidão de
fls.147,
prejudicados
os
presentes
embargos
declaratórios, tendo em vista que dirimidas as questões
levantadas em sede de embargos declaratórios.
Desta forma, uma vez apreciado o mérito,
patente a perda de objeto dos presentes embargos ante a
superação da matéria.
Ante o exposto, julgo prejudicados os
embargos declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator